Tribunal: TJES
Processo: 5003579-85.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-85.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE MOURA ALVES SERQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003579-85.2024.8.08.0047

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS DE MOURA ALVES SERQUEIRA

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória ajuizada por
MARIA DAS GRACAS DE MOURA ALVES SERQUEIRA
. A demanda originária visa à declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado, com a consequente cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores indevidamente debitados e a compensação por danos morais.

A r. sentença

(ID 12243778) julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado;
(ii)
condenar a instituição financeira recorrente à restituição da quantia de R$ 2.160,90 (dois mil, cento e sessenta reais e noventa centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigida; e
(iii)
condenar ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, por parte do banco, da regularidade da contratação, diante da negativa da consumidora, invertendo o ônus probatório nos termos da legislação consumerista.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 12243781), a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados, alegando que o contrato foi regularmente firmado e que os valores foram disponibilizados à recorrida. Impugna a condenação por danos materiais e morais, por entender ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo e desproporcional, apto a gerar enriquecimento ilícito.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida nesta instância recursal consiste em verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora e, em caso de sua inexistência, analisar a correção da sentença no que tange à condenação por danos materiais e morais.

A parte recorrida alega desconhecer o contrato que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Diante da negativa da contratação por parte da consumidora, caberia à instituição financeira recorrente, por força da inversão do ônus da prova (
ope legis
), comprovar a regularidade do negócio jurídico, apresentando o instrumento contratual devidamente assinado ou outro meio idôneo que demonstrasse a anuência da autora, bem como o comprovante de transferência dos valores para a sua conta. Contudo, o banco recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade do pacto, sem colacionar aos autos os documentos essenciais que poderiam corroborar sua tese defensiva. A ausência de prova da contratação válida torna os descontos realizados ilícitos.

Confirmada a ilicitude da conduta do recorrente, a declaração de nulidade do contrato e a consequente
restituição dos valores
indevidamente descontados são medidas que se impõem, a fim de restabelecer o
status quo ante
. A sentença, nesse ponto, é irretocável ao determinar a devolução da quantia de R$ 2.160,90. O pedido contraposto formulado pelo banco para que a autora devolvesse o valor do suposto empréstimo é improcedente, pois, como já dito, não há prova de que tal quantia tenha sido efetivamente creditada em favor da consumidora.

No que se refere ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A realização de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar e essencial à subsistência, sem a devida autorização, gera angústia, aflição e abalo à tranquilidade psíquica, violando direitos da personalidade. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo. O
quantum
indenizatório
, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)